Tribunal: TJSP
Processo: 2273114-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse. Inconformismo contra decisão que não reconheceu a validade da citação das requeridas. Cartas de citação com o aviso de recebimento foram entregues a terceiro, estranho à lide, não identificado como funcionário da portaria do edifício onde residiam as agravadas. Decisão mantida. Autora não comprovou que os ARs foram recebidos por funcionário

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse. Inconformismo contra decisão que não reconheceu a validade da citação das requeridas. Cartas de citação com o aviso de recebimento foram entregues a terceiro, estranho à lide, não identificado como funcionário da portaria do edifício onde residiam as agravadas. Decisão mantida. Autora não comprovou que os ARs foram recebidos por funcionário do edifício com autorização legal para tanto, tampouco que as requeridas tomaram conhecimento da citação. Inteligência do artigo 248, § 4o, do CPC. RECURSO IMPROVIDO.